Tribunal: TJSP
Processo: 1014562-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
r 731/1993, pois não se compadece com o sentido teleológico da norma constitucional que seja calculada sobre os vencimentos integrais para os demais servidores e apenas sobre parte da remuneração regular para os policiais civis. Demanda procedente. Honorários advocatícios alterados para dez por cento do valor da condenação. Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA. Provido o recurso dos autores, não providos o da ré e o reexame necessário.
(TJSP; Apelação Cível 1014562-13.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 08/03/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

08/03/2016

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais aposentados. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que compõem os proventos de aposentadoria. Sete autores, dentre eles um policial civil. Constituição do Estado, artigo 129. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993, pois não se compadece com o sentido

Ementa:
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais aposentados. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que compõem os proventos de aposentadoria. Sete autores, dentre eles um policial civil. Constituição do Estado, artigo 129. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993, pois não se compadece com o sentido teleológico da norma constitucional que seja calculada sobre os vencimentos integrais para os demais servidores e apenas sobre parte da remuneração regular para os policiais civis. Demanda procedente. Honorários advocatícios alterados para dez por cento do valor da condenação. Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção monetária pelo IPCA. Provido o recurso dos autores, não providos o da ré e o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000141969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1014562-13.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JAIRO MARTINS DE
ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso dos autores e negaram provimento ao da ré e ao reexame
necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), JOSÉ LUIZ GERMANO E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de março de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014562-13.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 24608
APELAÇÃO no 1014562-13.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JAIRO MARTINS DE ABREU
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO III DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEXTA-PARTE. Servidores públicos estaduais
aposentados. Incidência sobre todas as verbas não
eventuais que compõem os proventos de aposentadoria. Sete
autores, dentre eles um policial civil. Constituição do
Estado, artigo 129. Norma de superior hierarquia que
prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei
Complementar 731/1993, pois não se compadece com o
sentido teleológico da norma constitucional que seja
calculada sobre os vencimentos integrais para os demais
servidores e apenas sobre parte da remuneração regular
para os policiais civis. Demanda procedente. Honorários
advocatícios alterados para dez por cento do valor da
condenação. Juros na forma da Lei 11960/2009 e correção
monetária pelo IPCA. Provido o recurso dos autores, não
providos o da ré e o reexame necessário.
A sentença, proferida pelo eminente juiz, Doutor
Evandro Carlos de Oliveira, julgou procedente demanda de servidores públicos
estaduais aposentados pela incidência da sexta-parte sobre todas as verbas não
eventuais que compõem os proventos de aposentadoria a remuneração, sendo os
correspondentes valores, respeitada a prescrição quinquenal, com correção
monetária de cada vencimento e juros de mora desde a citação, na forma da Lei
11960/2009, tendo fixado honorários advocatícios em dois mil reais (fls. 93/99).
Apelam os autores pela não aplicação do artigo 5o da
Lei 11960/2009, com correção monetária pelo INPC, e pela fixação dos honorários
advocatícios entre dez e vinte por cento do valor da condenação (fls. 102/107), e a
ré pela inversão do resultado (fls. 108/117).
Recursos respondidos (fls. 121/126 e 127/132).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014562-13.2015.8.26.0053 -
3
Incide hipótese de reexame necessário, segundo a
orientação fixada pela Súmula 490 do STJ, por se tratar de sentença ilíquida.
Sete autores, todos aposentados, sendo um policial
civil, quatro professores, um agente de organização escolar e um auxiliar de saúde.
O artigo 129 da Constituição do Estado confere aos
servidores o benefício da sexta-parte dos vencimentos integrais, aos vinte anos de
efetivo exercício.
Não pode a legislação infraconstitucional limitar o seu
alcance, de modo a excluir determinadas vantagens do campo de incidência da
sexta-parte, dado que a expressão “vencimentos integrais” abrange todo o conjunto
da remuneração regular dos servidores, todas as vantagens de natureza
permanente, não eventual, assim compreendidas as que não estejam subordinadas
a condições excepcionais ou temporárias de trabalho, sujeitas a modificações a
qualquer momento, a critério da Administração.
Não tem cabimento limitar a sua incidência somente
ao salário base, que passou a representar parcela diminuta no conjunto da
remuneração dos servidores, com frequência inferior ao salário mínimo, em virtude
da política remuneratória que há anos o Estado vem adotando, de conceder
gratificações em lugar de reajustes ou aumentos lineares de vencimentos, e aos
adicionais por tempo de serviço.
Assim foi decidido no julgamento do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03, Rel. Des. Leite Cintra:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
E também a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.6.2001; RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014562-13.2015.8.26.0053 -
4
tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam calculados sobre a totalidade
dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2o, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
Quanto ao policial civil, o dimensionamento mais
restrito do artigo 3o da Lei Complementar 731/1993 não pode prevalecer sobre a
norma de superior hierarquia, da Constituição do Estado, pois não se compadece
com o sentido teleológico da norma constitucional que seja calculada sobre os
vencimentos integrais para os demais servidores e apenas sobre parte da
remuneração regular para os policiais civis.
E a definição correta da base de cálculo sobre a qual
devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio) e sexta
parte não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no sentido
de que “os acréscimos percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”, especialmente
considerando a política que há anos o Estado vem adotando, de mascarar os
aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja para não
estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma diferenciada
os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
No tocante à aplicação da Lei 11960/2009, a partir da
sua vigência, a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e 4425, em 25 de março de
2015, se restringiu aos precatórios, de modo que remanesce sem modulação o
reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da taxa referencial ou dos
rendimentos das cadernetas de poupança como fator de correção monetária, pela
razão simples de que não refletem a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção
monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo
543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013).
Quanto aos honorários advocatícios, são alterados
para dez por cento do valor da condenação, segundo a regra e critérios do artigo
20, § 4o, do Código de Processo Civil e a real expressão econômica da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014562-13.2015.8.26.0053 -
5
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso
dos autores e NEGA-SE provimento ao da ré e ao reexame necessário.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica